Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-64.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000418-64.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO FOGLIATTO - CPF: 986.188.491-20 (APELADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO NOME DO ADQUIRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o Embargante/Apelado foi o responsável pela penhora indevida ao não realizar da transferência do imóvel adquirido para seu nome, de rigor sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial à luz do disposto na Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1000418-64.2023.8.11.0055

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

MAICON RODRIGO FOGLIATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por MAICON RODRIGO FOGLIATTO (proc. n. 1000418-64.2023.8.11.0055), julgou procedente o pedido para desconstituir a constrição junto ao imóvel de matrícula n. 647, condenando o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões aduz, em síntese, equívoco na aplicação do ônus da sucumbência à luz do disposto na Súmula 303 do STJ, na medida em que “
no presente caso, quem deu causa a constrição indevida foi a parte embargante, ao não promover a averbação na matricula do imóvel da transferência de propriedade ocorrida com a alienação do imóvel
”, sendo descabido imputar ao Recorrente a responsabilidade por eventual desatualização dos registros imobiliários
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no ponto acima indicado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 310686409).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por MAICON RODRIGO FOGLIATTO (proc. n. 1000418-64.2023.8.11.0055), julgou procedente o pedido para desconstituir a constrição junto ao imóvel de matrícula n. 647, condenando o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, dispõe a Súmula 303 do STJ que: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Na espécie, verifica-se que apesar da venda do imóvel ter ocorrido na data de 08/10/2009, antes do ajuizamento do feito executivo, o bem permanece inscrito no Registro de Imóveis em nome do executado, o que ensejou em sua constrição.

Anota-se que, consoante precedentes desta Câmara julgadora, a aplicação da Súmula 303/STJ não é afastada pela mera resistência do Embargado, sendo necessário que esta seja considerada injustificada, o que não ocorreu no caso, dada a incerteza jurídica decorrente da ausência de registro formal da transferência e da controvérsia judicial acerca da boa-fé do Agravado nos autos n. 0007071-85.2012.8.11.0055.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO OBJETO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL - AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RESISTÊNCIA LEGÍTIMA DO EMBARGADO - SÚMULA 303/STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão e contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. 2. A aplicação da Súmula 303/STJ não é afastada pela mera resistência do embargado, sendo necessário que esta seja considerada injustificada, o que não ocorreu no caso, dada a situação fática apresentada. 5. Embargos de declaração rejeitados.- (N.U 1003601-56.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando a inversão do ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025